Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM FILHOS MENORES. RENOVAÇÃO DA AVENÇA. PARCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA PRIMEVA SENTENÇA.

1. Dispõe o art. 516, inc. I, do CPC, que o cumprimento de sentença será processado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. A parte autora intenta o cumprimento do regime de convivência exclusivamente no tocante ao período de férias, parcela que não foi modificada quando da revisão do acordo, porquanto restrita à adequação da convivência durante a semana e os finais de semana, de modo que não há falar em renovação implícita de toda a primeira avença, prevalecendo, ao cabo, a competência do juízo prolator da primeva sentença.

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.